Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-45.2023.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000303-45.2023.8.05.0101 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MARIVALDO FAGUNDES FERNANDES e outros Advogado(s):EDER ADRIANO NEVES DAVID, ISABELA ISIS LEMOS DAVID ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). RECUSA DE COBERTURA DE HOME CARE. INAPLICABILIDADE DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Marivaldo Fagundes Fernandes (posteriormente substituído pela esposa em razão de seu falecimento), condenou o ente público ao pagamento de R$ 14.000,00 a título de danos morais, em razão da negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) pelo Planserv. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura do tratamento domiciliar solicitado, considerando a natureza de autogestão do Planserv e as normas regulamentares aplicáveis; (ii) estabelecer se a recusa administrativa enseja a obrigação de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ; entretanto, subsiste a exigência de observância da boa-fé objetiva na execução contratual (CC, art. 422). 4. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito social fundamental (CF, art. 6º), e a legislação estadual (Lei nº 9.528/2005) impõe ao Estado o dever de promover assistência médica adequada aos servidores e seus dependentes. 5. A negativa de cobertura de tratamento médico prescrito em situação grave, quando indispensável ao paciente, configura prática abusiva, ainda que se trate de plano de autogestão, segundo jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA. 6. A recusa injustificada atinge diretamente a dignidade do paciente e gera dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo irrelevante a ausência de dolo ou culpa. 7. A indenização fixada em R$ 14.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estando em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos. 8. O falecimento do autor extingue apenas a obrigação de fazer, por se tratar de direito personalíssimo, mas não afasta a transmissibilidade do direito à indenização por dano moral aos herdeiros. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; CC, arts. 186, 187, 422 e 927; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual nº 9.528/2005, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1725002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; TJ-BA, APL nº 0960162-48.2015.8.05.0113, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 19.08.2022; TJ-BA, Apelação nº 0302415-60.2016.8.05.0274, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000303-45.2023.8.05.0101, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ESPÓLIO de MARIVALDO FAGUNDES FERNANDES e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239